Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA IMPOSTA PELO PROCON. IMÓVEL SUJEITO AO REGIME DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO FIRMADO APÓS A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PELA LEI N. 13.786/18. RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DA CONSUMIDORA. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS PACTUADOS. DISTINÇÃO DA BASE FÁTICA.
1. O PROCON/DF multou a construtora por violação ao art. 56, I, do CDC, e determinou a devolução de todos os valores pagos pela consumidora em razão da cobrança de encargos contratuais entendidos como abusivos. Insatisfeita, a construtora ajuizou ação anulatória, explicando ter utilizado os parâmetros previstos em lei para o regime de patrimônio de afetação. A sentença proferida julgou procedentes os pedidos para anular as multas oriundas do processo administrativo n. 00015-00018663/2021-45, aplicadas pelo réu em face da parte autora. O instituto apelou defendendo a legalidade da multa imposta.
2. As provas dos autos demonstram que o contrato firmado entre as partes data de 24/10/2020, após as alterações trazidas pela Lei n. 13.786/18 (ID 37071949). Embora o PROCON alegue abusividade dos valores cobrados a título de encargos contratuais, verifico que a retenção da integralidade da comissão de corretagem e a cláusula penal de 50% do valor pago são devidas porque previstas em lei e no contrato firmado. Diante da rescisão contratual por parte da consumidora de contrato submetido ao regime de afetação, a incorporadora não pode ser penalizada por seguir estritamente os termos da lei (controle de legalidade).
3. Analisando os precedentes utilizados para fundamentar o parecer administrativo e o recurso de apelação, percebe-se haver distinção da base fática empregada, pois dizem respeito aos contratos celebrados antes da vigência da Lei n. 13.786/18, o que não é o caso dos autos. Além disso, a alteração legislativa também dispensa a alegação de prejuízo para exigência da pena convencional por parte do promitente vendedor.
4. Apelação conhecida e não provida.